Tribunal: TJDFT
Processo: 0753835-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753835-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ANDRADE CHAGAS AGRAVADO: MARISVALDO GONCALVES CARRIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54554096), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença n. 0716109-50.2022.8.07.0020, contra decisão (ID 54554098) que rejeitou o pedido de alienação particular de imóvel e determinou que as partes aguardem a hasta pública. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o imóvel que será alienado em hasta pública não possui inscrição no cartório de registro de imóveis; (ii) o leilão foi designado para o dia 05/02/2024 (primeira hasta) e 08/02/2024 (segunda hasta); (iii) a Agravante pleiteou a alienação do imóvel por iniciativa particular, com base no art. 879, I, do CPC, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito sem oportunizar manifestação ao Agravado; (iv) a agravante apresenta o presente recurso, a fim de reformar a r. decisão vergastada para que seja deferida a alienação particular do imóvel, pelo prazo de 6 (seis) meses, e consequente suspensão da alienação judicial (art. 879, inciso I, do CPC). Subsidiariamente, que seja intimado o agravado para manifestação quanto o pedido de alienação por iniciativa particular, já que o processo suspende-se pela convenção das partes (art. 313, inciso II, do CPC); (v) não há fundamentação na decisão agravada; (vi) a realização de hasta pública trará prejuízos imensuráveis para ambas as partes (agravante/agravado), pois o imóvel objeto da lide não possui inscrição no cartório de registro de imóveis. Isso, por si só, já acarretará na redução considerável do valor de arrematação do imóvel em eventual venda do imóvel em hasta pública; (vii) a agravante tem empreendido esforços para a venda do imóvel por inciativa particular. A exemplo disso, consta no processo a lista de visitas ao imóvel, elaborada pelo corretor de imóveis. Na supracitada lista, constam visitas que foram realizadas em 13/10/2023, 30/07/2023, 21/04/2023, 11/04/2023, 14/03/2023 e 20/11/2022 (id. 178648897). Requer: Por todo o exposto, o Agravante requer: a) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim que seja deferida a alienação particular do imóvel, pelo prazo de 6 (seis) meses, e consequente suspensão da alienação judicial (art. 879, inciso I, do CPC). Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja intimado o agravado para manifestação quanto o pedido de alienação por iniciativa particular, já que o processo suspende-se pela convenção das partes (art. 313, inciso II, do CPC); b) Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada a fim que seja deferida a alienação particular do imóvel objeto da lide, pelo prazo de 6 (seis) meses, e consequente suspensão da alienação judicial (art. 879, inciso I, do CPC). c) Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja intimado o agravado para manifestação quanto o pedido de alienação por iniciativa particular, já que o processo suspende-se pela convenção das partes (art. 313, inciso II, do CPC).; d) A intimação do agravado para expor suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.019, II do CPC; e) Que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da Dra. Maria Bernadete Teixeira, OAB/DF 8.654, sob pena de nulidade. Preparo recolhido (ID 54554102). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo, por sua vez, encontra lastro no art. 995, parágrafo único, do CPC: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do pedido de suspensão da hasta pública e permissão de alienação particular do imóvel no prazo de 6 (seis) meses. Conforme relatou a Agravante, a hasta pública está marcada para o fevereiro/2024, data esta anterior ao prazo de 6 meses que pleiteia para alienação do bem por iniciativa particular. Além disso, infere-se que quanto antes alienado o imóvel melhor será para as partes, a fim de por termo ao processo em que litigam. O receio da Agravante de que em hasta pública o imóvel seja vendido por valor inferior ao de avaliação não configura o risco de dano capaz de justificar a antecipação de tutela. A hasta pública ainda não aconteceu e o receio da Agravante não é algo concreto. Ademais, o art. 886, II, do CPC, dispõe que no edital do leilão haverá o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Em seguida, o art. 891 do CPC dispõe que Não será aceito lance que ofereça preço vil. O art. 895 também assegura que a parte não receberá valor ínfimo pelo bem: Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Logo, não está presente o risco de dano, de modo que deve ser indeferida a antecipação de tutela para suspensão da hasta pública e imediata autorização da venda particular do imóvel em 6 meses. No entanto, entendo que as partes podem convencionar por tentarem vender o bem de forma particular, devendo-se conferir ao Agravado o direito de se manifestar sobre esse pedido, nos termos do art. 313, II, §4o, do CPC, manifestação essa que poderá constar das contrarrazões ao recurso. INTIME-SE o Agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 15:53:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador